Tribunal: STF
Processo: Rcl 50273
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE 637.485-RG (Tema 564). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Williames Pimentel de Oliveira, com fundamento nos artigos 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do processo nº 0601867- 31.2018.6.22.0000, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 637.485-RG (Tema 564).



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra proposta representação contra Saulo Moreira da Silva, primeiro suplente de Deputado Estadual nas eleições de 2018, perante o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, pela prática de captação ilícita de sufrágio. A Corte Regional julgou procedente o pedido, aplicadas as penas de multa e cassação do diploma.



    Em seguida, ao negar seguimento ao recurso ordinário, o Tribunal Superior Eleitoral determinou o recálculo do quociente eleitoral e partidário relativo ao cargo de deputado estadual de Rondônia, sem computar os votos obtidos pelo suplente, cuja posse estava marcada para 13.9.2021, ante a existência de cargo vago na Assembleia Legislativa de Rondônia.



    A decisão foi mantida pelo Plenário do TSE, ao exame do agravo interno no recurso ordinário.



    O reclamante reporta ser o segundo suplente de deputado estadual, razão pela qual ingressou no feito de origem como assistente simples, demonstrado o interesse jurídico na causa.



    3. Sustenta que a decisão reclamada, ao alterar as regras fixadas para o pleito de 2018 determinando a retotalização dos votos, violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 637.485-RG, uma vez não ter aplicabilidade imediata as decisões do TSE que, no curso do pleito eleitoral, implique mudança de jurisprudência.



    4. Alega que com a recontagem dos votos, seu partido/coligação MDB-PV perdeu uma cadeira de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, tirando assim seu direito de assumir o cargo, já empossado candidato de outra legenda.



    5. Aduz que, nos termos da Res.-TSE nº 23.554/2017, que regulamentou as eleições de 2018, os votos obtidos por candidatos com registro deferido e posteriormente cassados por decisão publicada após a eleição seriam contados para a legenda.



    6. Argumenta que a viragem jurisprudencial não pode ser aplicada de imediato, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica e da anterioridade eleitoral, previsto no art. 16 da Constituição.



    7. Requer a concessão de medida liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, no tocante à determinação de recontagem dos votos, bem como para que seja determinada a posse do reclamante como Deputado Estadual, até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, confirmando a liminar.



    8. Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    3. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.



    5. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento do RE 637.485-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 564), em que fixadas as seguintes teses:



    (a) o art. 14, § 5º, da Constituição, deve ser interpretado no sentido de que a proibição da segunda reeleição é absoluta e torna inelegível para determinado cargo de Chefe do Poder Executivo o cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos (reeleito uma única vez) em cargo da mesma natureza, ainda que em ente da federação diverso; 



    (b) as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. 



    6. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, tendo em vista ajuizada a reclamação contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, em sede de agravo regimental no recurso ordinário.



    7. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. 



    8. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confiram-se os seguintes precedentes (grifei):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 



    II - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    III - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.426 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda, DJe 31.82021)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral.



    2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (Rcl 45.160 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 45.658 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32.186 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021).



    9. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora